Tribunal: TJDFT
Processo: 0702581-09.2023.8.07.0021
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. GOLPE. CULPA CONCORRENTE. FRAUDE BANCÁRIA. ENGENHARIA SOCIAL E SPOOFING. FALHA DE SEGURANÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As relações comerciais entre as instituições financeiras e seus clientes são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, Súmula 297 do STJ, e a falha de segurança na prestação do serviço bancário, ao permitir a realização de operações fraudulentas na conta bancária da parte recorrida, caracteriza fato do serviço e, evidenciado o dano, atrai o dever de reparação (Súmula 479/STJ). O fornecedor somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
2. Conforme narrado, a autora recebeu SMS e ligou para 0800 de suposto número do banco, resultando na instalação de software malicioso e no pagamento de boleto de terceiros. A responsabilização parcial do Banco deriva da ausência de mecanismos de segurança que pudessem validar a realização de transferências bancárias de elevado valor, em montante superior às transações bancárias inerentes ao perfil da autora. Ademais, o entendimento majoritário da Turma tem sido pelo reconhecimento da culpa concorrente em casos de fraude como dos autos (engenharia social, phishing). O próprio pagamento foi para uma conta vinculada ao Banco Réu (ID 53148834), pelo que deveria ter meios de evitar o ilícito ou buscar o ressarcimento, bem como deveria ter trazido os dados da conta vinculada ao boleto pago.
3. Deveria atuar preventivamente o banco em face dos destinatários de pagamento, como traz a Resolução BACEN no 1/2020: as instituições financeiras deverão realizar o chamado bloqueio cautelar dos valores quando vislumbrar fraude, a qual é aferível a partir dos seguintes elementos fixados no art. 39-B da normativa do BACEN: I - a quantidade de notificações de infração vinculadas ao usuário recebedor, à sua chave PIX e ao número da sua conta transacional; II - o tempo decorrido desde a abertura da conta transacional pelo usuário recebedor; III - o horário e o dia da realização da transação; IV - o perfil do usuário pagador, inclusive em relação à recorrência de transações entre os usuários; e (Incluído, a partir de 28/9/2021, pela Resolução BCB no 147, de 28/9/2021, produzindo efeitos a partir de 16/11/2021.) V - outros fatores, a critério de cada participante. Também incide a Resolução no 94/2021. Nos termos dos artigos 4o e 16 da Resolução no 96/2021 do BACEN, cabe à instituição financeira conferir a autenticidade dos documentos na abertura de conta. A Ré não juntou os dados e documentos utilizados na abertura da conta do destinatário, bem como que conferiu sua autenticidade. De mesma forma, traz a Resolução no 4.753/2019 do BCB: Art. 2o As instituições referidas no art. 1o, para fins da abertura de conta de depósitos, devem adotar procedimentos e controles que permitam verificar e validar a identidade e a qualificação dos titulares da conta e, quando for o caso, de seus representantes, bem como a autenticidade das informações fornecidas pelo cliente, inclusive mediante confrontação dessas informações com as disponíveis em bancos de dados de caráter público ou privado.
4. Sem a responsabilização das instituições financeiras quando não conferem a autenticidade de documentos na abertura de conta e não bloqueiam cautelarmente valores quando vislumbrar fraudes, as Resoluções do BACEN se tornam letra morta, sem nenhuma efetividade, uma vez que se torna completamente opcional seu cumprimento por parte das instituições.
5. Acompanhando a jurisprudência dessa Turma Recursal, deve ser reconhecida a culpa concorrente, reduzindo a indenização pela metade, conforme acórdãos 1796147 e 1780767, uma vez que o golpe não seria realizado sem colaboração do consumidor vítima.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada reduzir a indenização material pela metade do dano. Sem custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.